Tribunal: TJSP
Processo: 2032329-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRATO DE INDICAÇÃO DE NEGÓCIOS. INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA QUE ESTIPULOU A RENOVAÇÃO DA APÓLICE PARA FINS DE CÁLCULO DA CORRESPONDENTE COMISSÃO. PERCENTUAL QUE DEVERÁ CONSIDERAR O PERÍODO DE VIGÊNCIA E O DAS RENOVAÇÕES. RECURSO PROVIDO NO PARTICULAR. PERCENTUAL DA MULTA JÁ CONSOLIDADO NA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRATO DE INDICAÇÃO DE NEGÓCIOS. INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA QUE ESTIPULOU A RENOVAÇÃO DA APÓLICE PARA FINS DE CÁLCULO DA CORRESPONDENTE COMISSÃO. PERCENTUAL QUE DEVERÁ CONSIDERAR O PERÍODO DE VIGÊNCIA E O DAS RENOVAÇÕES. RECURSO PROVIDO NO PARTICULAR. PERCENTUAL DA MULTA JÁ CONSOLIDADO NA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO APÓS A FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. Tendo a comissão sido estabelecida em percentual maior, de 40%, para a celebração de novas apólices, as renovações deverão ser remuneradas com o percentual menor, de 30% estabelecido entre as partes. Inamissível a pretensão de modificar a incidência da multa, dado que já definida no título judicial exequendo.
Agravo parcialmente provido.